Tribunal: STF
Processo: HC 228014
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA E MUNIÇÕES DE USO RESTRITO. VERIFICAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO ESPECIAL: PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AS CONDUTAS DE “TER EM DEPÓSITO” E “MANTER SOB SUA GUARDA” (CAPUT DO ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003) DISPENSAM COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS ARTEFATOS BÉLICOS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA E APREENSÃO DE ARMAMENTO: FUNDAMENTOS IDÔNEOS A AFASTAR O TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.